Tribunal: TJMT
Processo: 1011439-10.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011439-10.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSUE RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 893.113.531-91 (RECORRENTE), LEANDRO VASCONCELOS ORMOND - CPF: 004.247.111-76 (ADVOGADO), WESTERN UNION CORRETORA DE CAMBIO S.A. - CNPJ: 13.728.156/0001-35 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1011439-10.2020.8.11.0001

Origem: JUIZADO ESPECIAL DO JARDIM GLÓRIA

Recorrente(s): JOSUE RODRIGUES DE ALMEIDA

Recorrido(s): WESTERN UNION CORRETORA DE CAMBIO S.A

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 23/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE CÂMBIO – TRANSFERÊNCIA EM VALORES INTERNACIONAIS – TRANSAÇÃO NÃO CONCRETIZADA – RESTITUIÇÃO APENAS PARCIAL DE VALORES – TENTATIVA DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – REPETIÇÃO EM DOBRO E IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL – TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – RECLAMAÇÃO NO PROCON – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – INCLUSÃO DE INDENIZAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

Não sendo concretizada a transação internacional para transferência de valores, é dever do fornecedor de produtos e serviços realizar a devolução integral dos valores, os quais, não sendo restituídos, mesmo após reclamação, inclusive no PROCON, configura falha na prestação do serviço.

A retenção de valores sabidamente indevidos e a ausência de solução administrativa, mesmo após reclamações administrativas, ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, sendo forçoso reconhecer a existência de dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade
.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial apenas para condenar a promovida a restituir o valor retido indevidamente, em dobro, mas julgou improcedente o pleito de dano moral por entender que os fatos não passaram de mero dissabor, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, decido pela
parcial procedência da pretensão inicial
, para: determinar que a ré: a) Determinar que Ré devolva a reclamante o valor de R$ 537,90 (quinhentos e trinta e sete reais e noventa centavos), correspondente ao dobro do valor cobrado indevidamente, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença posto que a fixação dos danos morais, posto que caracterizado o ato ilícito da promovida e as diversas tentativas de solução administrativa, inclusive no PROCON, sem êxito.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de condenar a recorrida ao pagamento indenização a título de danos morais.

A parte promovida apresentou contrarrazões e também efetuou o pagamento da condenação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Primeiramente, importante registrar que apenas a promovente interpôs recurso visando à inclusão da condenação a título de dano moral, pois alega que sofreu retenção de valores parciais após cancelamento da transferência de valores internacionais junto à promovida, que não os devolveu administrativamente, mesmo após reclamação no PROCON.

Consta dos autos que o autor, no dia 24/10/2019, procurou a Reclamada para serviços de cambio, sendo transferência em transação internacional, e que entregou em espécie o valor de R$: 2.550,00 (Dois mil, quinhentos e cinquenta reais), no entanto, após a entrega do referido valor a funcionária informou ao autor problemas no envio, e após contanto telefônico com a empresa, foi feito o estorno do valor, porém a Reclamada apenas devolveu o valor de R$: 2.297,57 (Dois mil, duzentos e noventa e sete reais e cinquenta e sete centavos), sendo retido o valor de R$: 252,43 (Duzentos e cinquenta e dois reais e quarenta e três centavos), que não fora devolvido mesmo após reclamação no PROCON.

Entendo que a simples cobrança de valor não enseja, por si só, o reconhecimento de indenização por dano moral, porém no caso houve retenção de valor sabidamente indevido e sem solução administrativa, mesmo após reclamações administrativas, inclusive no PROCON.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

Não sendo concretizada a transação internacional para transferência de valores, é dever do fornecedor de produtos e serviços realizar a devolução integral dos valores, os quais, não sendo restituídos, mesmo após reclamação, inclusive no PROCON, configura falha na prestação do serviço.

A retenção de valores sabidamente indevidos e a ausência de solução administrativa, mesmo após reclamações administrativas, ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, sendo forçoso reconhecer a existência de dano moral.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e CONDENAR a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da lei 9099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021